Tribunal: TJDFT
Processo: 0746668-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO EM JUÍZO DE COMARCA DIVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULOS. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ANTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO.
1. A adjudicação de 3 (três) veículos da devedora em favor dos credores implica afronta ao disposto no art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, que veda, após o deferimento da recuperação judicial, a constrição de bens do devedor sujeitos à recuperação judicial.
2. Para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo Universal pode praticar atos de constrição e expropriação dos bens sujeitos à recuperação judicial. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. A ausência de trânsito em julgado de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do curso processual das ações ou execuções movidas em face da Agravante/Devedora, impede a realização de atos de constrição por Juízo diverso da Recuperação Judicial.
4. A questão posta em debate já foi analisada e decidida no bojo de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela Agravante, motivo pelo qual suposta decisão contrária ao que foi decidido em instância recursal fere a segurança jurídica, considerando a inalteração da situação fática.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.